Tribunal: TJDFT
Processo: 0750644-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750644-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Fazenda Pública – Repetição de Indébito – Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária – Selic – Incidência Cumulada – Perigo de Dano Grave – Erário Público – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano em relação a cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado por si só. Por essa razão, em virtude da proteção ao patrimônio público, a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso, já se analisa com menor rigorosidade. Como bem apontado pelo Distrito Federal em suas razões recursais, considerando o interesse público envolvido, não há que se desconsiderar a relevância da matéria controvertida, mormente em razão da diferença entre os cálculos apresentados pelo exequente e aqueles confeccionados pela contadoria do ente público, na cifra de R$ 5.755,98 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e centavos). A proteção ao patrimônio público exige que os cálculos sejam analisados e elaborados de maneira precisa, em estrita observância à coisa julgada, notadamente quando a sentença exequenda determinada que o montante a ser repetido deverá ser objeto de atualização monetária pela taxa Selic, desde o recolhimento indevido, vedada a cumulação desta com qualquer outro índice, seja de correção monetária ou juros de mora, tendo em vista sua natureza dúplice, ou seja, já engloba juros e correção monetária. Assim, merece atenção a alegação do agravante de que há erro nos cálculos elaborados pelo exequente, porquanto não aplicou a Selic de modo simples, desde a data do recolhimento indevido (abril/2022), revelando-se descabido, neste juízo de cognição sumária, o entendimento firmado na Decisão agravada no sentido de que “a emenda 113/2021 expressamente autoriza a incidência cumulada”. Reforça tal conclusão o pedido do próprio exequente, em relação à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, para que, ante a divergência de valores apresentados pelas partes, os cálculos sejam realizados pela contadoria judicial. Por certo que a questão controvertida pode implicar em alteração relevante no valor do precatório, razão pela qual exige melhor análise das questões de fato e de direito apontadas, o que se mostra inviável em juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual. Ressalto que o recurso de agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda Pública. Desta feita, repito, prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença e, por consequência, a expedição de precatório, tendo em vista a alegação da Fazenda Pública quanto ao excesso de execução, decorrente de erro nos cálculos elaborados pelo exequente em inobservância da coisa julgada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a tramitação do feito executivo, até julgamento final deste Agravo de Instrumento, a fim de evitar a realização de atos improdutivos, como a elaboração de cálculos pela contadoria sem os parâmetros corretos a serem observados. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator